Tribunal: TJDFT
Processo: 0713948-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0713948-98.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: FRANCISCA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BMG S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais ajuizada por FRANCISCA DE FÁTIMA FERREIRA DOS SANTOS, deferiu o pedido de tutela de urgência, para que o banco agravante suspenda a realização de novos descontos referente ao empréstimo no valor de R$ 66,75 (contrato no 15827486), a partir do mês de junho, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, a R$ 10.000,00. A instituição agravante sustenta, em síntese, que não é possível vislumbrar, com base nas provas apresentadas pela autora agravada, que os descontos foram feitos indevidamente, já que não foi juntado aos autos nenhum instrumento contratual nem apresentados quaisquer documentos hábeis a comprovar que os descontos realizados eram fraudulentos, e que estavam sendo realizados fora dos limites da lei ou diferente das condições efetivamente pactuadas entre as partes. Alega que a controvérsia se refere a uma espécie contratual em que a instituição bancária fornece um cartão de crédito, cujos valores são, em parte, adimplidos mediante consignação em folha de pagamento e outra parte adimplida através da fatura do cartão de crédito. Informa que o cartão de crédito contratado serve, também, para a realização de saques, pelo consumidor, em verdadeira operação de empréstimo de valores, os quais serão adimplidos, apenas em parte, através dos descontos ocorridos em folha de pagamento, prática autorizada pelo Banco Central do Brasil. Defende que a redução do valor fixado a título de astreintes é medida que se impõe, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do enriquecimento ilícito. Pleiteia, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, visando sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma em definitivo da r. decisão. Preparo realizado (IDs 16391838 e 16391840). É a síntese do que interessa. Decido. Preliminarmente, entendo ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem como estão preenchidos os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, não estão cumulativamente presentes na hipótese em apreciação. Vejamos. Eis o teor da r. decisão impugnada, na parte em que interessa (ID 62064493 dos autos originários): “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum proposta por FRANCISCA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS em desfavor de BANCO BMG S.A. Em síntese, a autora afirma que: a) é pensionista e aufere benefício previdenciário referente à aposentadoria por idade, cuja renda utiliza para custear despesas relativas ao seu sustento e de sua família; b) em 10/11/2019 teve seus pertences (RG e cartão vale transporte do idoso) extraviados, fato este objeto da ocorrência policial de ID 60053961; c) no mês de fevereiro de 2020 percebeu grande redução no valor dos seus proventos e fez reclamações junto ao INSS, ocasião em que tomou conhecimento da existência de 03 empréstimos contraídos em seu nome, um deles com o banco réu, cuja origem desconhecia, pois nunca autorizou os descontos, não recebeu a quantia dos supostos empréstimos e não fez qualquer contratação com as instituições financeiras responsáveis pelos descontos; d) solicitou o cancelamento dos descontos perante o INSS, mas não obteve resposta; e) necessita que os descontos sejam imediatamente suspensos, uma vez que está sendo privada de parte de seus ganhos mensais, inviabilizando o suprimento de todas as suas necessidades. Requereu a tutela antecipada para que seja determinada a suspensão dos descontos. É o relatório. Decido. A tutela de urgência pretendida exige, para sua concessão, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). No presente feito, atento ao expendido na petição inicial, ao exame da documentação acostada, e em juízo provisório, verifico que estão provados os descontos em sua folha de pagamento, a comunicação do extravio de seus documentos pessoais e da ocorrência de fraude na contratação de empréstimos em seu nome e a ausência de disponibilização do crédito em sua conta bancária, mas não há como verificar, neste momento processual, sem a oitiva da parte contrária, se, de fato, não foi celebrado contrato entre as partes. No entanto, percebo a existência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a autora é pessoa idosa, conta com 67 anos de idade, e vem sofrendo limitações em seus rendimentos e dificuldades no suprimento do necessário para a sua subsistência. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, na medida em que o requerido poderá continuar a perseguir o débito eventualmente pelos meios legais, sem qualquer prejuízo. Assim, é imperativa a concessão da tutela de urgência suspendendo os descontos em folha até melhor apuração dos fatos a serem discutidos em juízo. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência, para que o requerido suspenda a realização de novos descontos referente ao empréstimo no valor de R$ 66,75(Contrato no 15827486), a partir do próximo mês, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, a R$ 10.000,00 (...)” (destaques no original) Com efeito, entendo que se revelam ausentes os requisitos aptos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Na inicial da ação originária, a autora agravada afirma, veementemente, que no mês de fevereiro do corrente ano se dirigiu a uma unidade do INSS e identificou três empréstimos, um deles firmado com o banco agravante, todos descontados do seu benefício de aposentadoria por idade, aduzindo, todavia, que nunca entabulou nenhum contrato com a instituição financeira requerida, oportunidade em que juntou aos autos originários ocorrência policial para comprovar sua assertiva, pugnando pela inversão do ônus da prova e exibição do documento por parte da requerida. Pelos documentos colacionados ao presente recurso pela instituição ré, não verifiquei qualquer início de prova apta a desconstituir a afirmação da autora agravada de que o contrato foi formalizado com documentos falsos ou por terceiro, mediante fraude. Além disso, a autora, ora agravada, alegou que desconhecia a obrigação, fato este que o réu, ora agravante, até o presente momento processual e nesta sede recursal, não desconstituiu, devendo, pois, ser impedida a cobrança por dívida inexistente, prevalecendo a fé pública da ocorrência policial juntada à inicial da ação originária. Assim, em princípio, até prova em contrário, deve ser tida como verdadeira a alegação de que a agravada não firmou com a instituição requerida nenhum contrato, tratando-se de possível fraude praticada por estelionatário. Além disso, destaca-se que os efeitos da medida de suspensão dos descontos na conta da autora, ora agravada, podem ser revertidos e as partes poderão retornar ao status quo ante, em caso de improcedência da sentença, quando o réu, ora agravante, poderá continuar a descontar os valores eventualmente devidos, sem qualquer prejuízo. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo vindicado. Intime-se a agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator